Tribunal: STF
Processo: AP 1562
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CESAR SANTOS DE LIMA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 90).
Em 5/3/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CESAR SANTOS DE LIMA (eDoc.91).
Em 24/2/2026, a defesa de CESAR SANTOS DE LIMA comunicou o cumprimento da pena de multa pelo apenado (eDoc.108).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção “da punibilidade de Cesar Santos de Lima apenas quanto ao crime de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), pelo integral cumprimento da pena de multa”.
Requereu, ainda, “a continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 120).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento parcial de prestação de serviços à comunidade, realizadas na Associação Terapêutica e Ambiental e Acolhimento Paraíso-AT, tendo sido atestado 122 (cento e vinte e duas) horas; e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 118).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que houve o depósito integral da prestação pecuniária (eDoc. 118, fl. 42). 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120):

Cesar Santos de Lima foi condenado pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), à pena de um ano de reclusão, no regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pela prática da conduta penal de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o réu foi condenado à pena de vinte dias-multa, no valor unitário de 1/2 saláriomínimo à época dos fatos.
Quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), atestou-se o cumprimento de 122 horas de prestação de serviços à comunidade, realizadas na Associação Terapêutica e Ambiental e Acolhimento Paraíso-AT. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividade devidamente preenchidos e assinados. Contudo, subsiste a obrigação de adimplemento de 103 horas de prestação de serviços à comunidade.
No que se refere à participação em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, foi informado o integral cumprimento da atividade, tendo sido encaminhados os documentos comprobatórios de sua efetiva frequência e conclusão.
No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), foi acostado aos autos o comprovante de pagamento.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Cesar Santos de Lima apenas quanto ao crime de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), pelo integral cumprimento da pena de multa. Requer, ainda, a continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CESAR SANTOS DE LIMA    (CPF nº  850.431.841-91) , tão somente em relação ao crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
INTIME-SE a Defesa de CESAR SANTOS DE LIMA continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade.
Comunique-se ao Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente